Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. INVIABILIDADE. ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO 18.955/1997. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997, é concedido aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal o regime especial de tributação, em substituição ao regime normal, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda.
2. No caso, a contribuinte teve lavrado auto de Infração em seu desfavor em decorrência do não recolhimento antecipado do ICMS, diante da aquisição de mercadorias provenientes de outro Estado da Federação.
3. Contudo, consta nos autos decisão administrativa, do Tribunal Pleno do TARF, resguardando o enquadramento da contribuinte no regime diferenciado até o dia 27.10.2014. 3.1. Inclusive, nos autos do processo 0709396-70.2019.8.07.0018, já transitado em julgado, o direito à fruição do regime especial previsto no art. 320-D do RICMS da contribuinte foi estendido até fevereiro de 2019.
4. Na espécie, verifica-se que o auto de infração que foi lavrado antes do encerramento do regime especial conforme estabelecido no art. 320-D do Decreto no 18.955/1997. 4.1. Nesse cenário, como forma de se privilegiar a segurança jurídica, deve ser reconhecida a invalidade do Auto de Infração 15.313/2014.
5. Apelação conhecida e provida.